Tribunal: TCU
Processo: 013.172/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA. Prestação de Contas Extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras (troca de controle acionário em 17/6/2022)

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), no período de 1o/1/2022 a 16/6/2022 (tendo em vista a sua desestatização), nos termos do art. 70 da Constituição Federal de 1988, do art. 7o da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU - LOTCU) e dos arts. 188, 189 e 194 da Resolução TCU 246/2011, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 22 a 24; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em considerar as contas dos responsáveis abaixo nominados regulares, conferindo-lhes quitação plena, encaminhando cópia da presente decisão à Eletrobras, ao BNDES, à Eletronuclear e aos responsáveis, arquivando o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: Paulo Nunes Guedes (CPF XXX.305.876-XX); Martha Seillier (CPF XXX.397.141-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (CPF XXX.440.611-XX); Marisete Fátima Dadald Pereira (CPF XXX.905.160-XX); Bruno Westin Prado Soares Leal (CPF XXX.230.506-XX); Joaquim Álvaro Pereira Leite (CPF XXX.002.098-XX); Carlos Henrique Menezes Sobral (CPF 391.630.675- 87); Gustavo Henrique Moreira Montezano (CPF XXX.519.627-XX); Fausto de Andrade Ribeiro (CPF XXX.530.971-XX); Adolfo Sachsida (CPF XXX.480.109-XX); Pedro Duarte Guimarães (CPF XXX.700.677-XX); João Carlos de Nobrega Pecego (CPF XXX.263.938-XX); Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro (CPF XXX.040.291-XX); Felipe Ribeiro de Mello (CPF XXX.598.421-XX); Alice de Almeida Vasconcellos de Carvalho (CPF XXX.226.331-XX); Tito Livio Pereira Queiroz e Silva (CPF XXX.389.934-XX); Tarcísio Gomes de Freitas (CPF XXX.777.838-XX); Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior (CPF XXX.593.277-XX); Fernando Wandscheer de Moura Alves (CPF XXX.146.941-XX); Veronica Sánchez da Cruz Rios (CPF XXX.629.811-XX); Jair Messias Bolsonaro (CPF XXX.178.287-XX); Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira (CPF XXX.066.157-XX); Flávia Carolina Péres (Flávia Arruda) (CPF XXX.738.751-XX); Tatiana Thomé de Oliveira (CPF XXX.836.740-XX); Luis Gustavo Biagioni (CPF XXX.056.418-XX); Conrado Luiz Alves Dias (CPF XXX.610.799-XX); Gustavo Henrique Moreira Montezano (CPF XXX.519.627-XX); Fabio Almeida Abrahao (CPF XXX.343.597-XX); Ricardo Wiering de Barros (CPF XXX.663.027-XX); Bruno Laskowsky (CPF XXX.157.717-XX); Bruno Caldas Aranha (CPF XXX.647.977-XX); Solange Paiva Vieira (CPF XXX.913.317-XX); Rodrigo Donato de Aquino (CPF XXX.963.657-XX); Francisco Lourenco Faulhaber Bastos Tigre (CPF XXX.464.107-XX); Marcelo Sampaio Vianna Rangel (CPF XXX.456.937-XX); Claudenir Brito Pereira (CPF XXX.782.718-XX); Wilson Ferreira Jr. (CPF XXX.217.298-XX); Rodrigo Limp Nascimento (CPF XXX.139.846-XX); Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta (CPF XXX.604.504-XX); Camila Gualda Sampaio Araújo (CPF XXX.276.296-XX); Luiz Augusto P.A. Filgueira (CPF XXX.097.897-XX); Pedro Luiz de Oliveira Jatobá (CPF XXX.073.435-XX); Marcio Szechtman (CPF XXX.239.268-XX); Ana Carolina Tannuri Laferte Marinho (CPF XXX.353.698-XX); Carlos Eduardo Rodrigues Pereira (CPF XXX.768.387-XX); Rodrigo Limp Nascimento (CPF XXX.139.846-XX); Jerônimo Antunes (CPF XXX.269.398-XX); Ana Silvia Corso Matte (CPF XXX.636.150-XX); Ruy Flaks Schneider (CPF XXX.325.267-XX); Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho (CPF 053.965.606- 22); Marcelo de Siqueira Freitas (CPF XXX.055.601-XX); Daniel Alves Ferreira (CPF 205.862.458- 04); Felipe Villela Dias (CPF XXX.680.308-XX); Thaís Márcia Fernandes Matano Lacerda (CPF XXX.758.251-XX); Antônio Emílio Bastos de Aguiar Freire (CPF XXX.005.024-XX); Carlos Eduardo Teixeira Taveiros (CPF XXX.410.028-XX); Rafael Rezende Brigolini (CPF XXX.693.306-XX); Domingos Romeu Andreatta (CPF XXX.548.069-XX); Ney Zanella dos Santos (CPF XXX.089.167-XX); Armando Casado de Araújo (CPF XXX.085.208-XX); Camilla de Andrade Gonçalves Fernandes (CPF XXX.425.741-XX); José Roberto Bueno Junior (CPF XXX.949.797-XX). 1. Processo TC- Processo 013.172/2022-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Apensos: Processo 020.871/2022-8 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Responsável: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (33.657.248/0001-89). 1.3. Órgão/Entidade: Centrais Eletricas Brasileiras Sa. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. recomendar à Eletronuclear, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, com ciência e apoio da Eletrobras e da ENBPar, adote medidas visando ajustar o seu estatuto social de forma a: 1.8.1.1. restabelecer a competência do Diretor de Angra 3 para coordenar a contratação de financiamentos relacionados a Angra 3 conforme o art. 11, IX, "d", inciso II, da Resolução CPPI 203/2021, com redação da Resolução CPPI 221/2021; 1.8.1.2. suprimir a possibilidade de restrição de alçada de atuação do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 (COANGRA); 1.8.1.3. garantir à Eletrobras direito de indicação de conselheiro de administração da Eletronuclear compatível com o subitem 3.1 do Acordo de Acionistas, celebrado entre Eletrobras e ENBPar, e com o art. 141 da Lei 6.404/1976, inclusive em caso de redução de sua participação no capital social votante da Eletronuclear; e 1.8.1.4. prever que o Conselho de Administração da Eletronuclear contará com o assessoramento do Comitê de Governança e Sustentabilidade da ENBPar e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração no que tange às atribuições previstas na Lei 13.303/2016 e sua regulamentação; 1.8.2. considerar desnecessário o monitoramento das recomendações elencadas na presente decisão.